Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Admissível o ajuizamento da Revisão Criminal pelo próprio réu, com fulcro no art. 623 do Código de Processo Penal.
2. Na ausência de fato novo que não tenha sido analisado quando do julgamento da ação penal e da respectiva apelação, incabível a revisão criminal.
3. Descabimento da Revisão Criminal quando não se subsume a uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.